Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora do imóvel. 1.1. O agravante alega, em suma, que houve uma recente decisão nos autos do juízo falimentar, processo no 5422037.90.2017.8.09.0051, no qual determinou expressamente o indeferimento de todos os pedidos no sentido de autorizar atos constritivos formulados por outros juízos.
2. Os autos de origem se referem a execução de título extrajudicial ajuizada pelo Condomínio Residencial Palmeras, contra a Incorporação Garden LTDA, em que se requer a satisfação de crédito no valor de R$ 23.313,15, referente à taxas condominiais em atraso, além das parcelas que, eventualmente, se tornaram vencidas e não foram pagas no decorrer da ação. 2.1. A parte executada foi devidamente intimada para efetuar o pagamento do débito.
3. A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem, ou seja, decorre da relação havida com a coisa e acompanha o bem que originou o débito, podendo ser denominada de obrigação ambulatória. 3.1. O próprio bem imóvel gerador das despesas deve servir como garantia ao pagamento da dívida, na esteira do entendimento assentado pela doutrina e a jurisprudência, não sendo oponível a sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC). 3.2. Com efeito as despesas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e não estão sujeitas à habilitação no quadro geral de credores. 3.3. Esse é o entendimento desta Corte: "(...) 1. Os débitos condominiais se revestem de natureza propter rem por estarem vinculadas ao imóvel. Essas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação no Juízo especializado, tampouco acarretam a suspensão da execução, nos termos da Lei número 11.101/2005. 2. Como os débitos condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, por estarem compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, é plenamente possível a condenação ao pagamento de multa pelo não adimplemento da obrigação, além da fixação de honorários advocatícios, não havendo que se falar em novação da dívida. (...)” (07102773320218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021).
4. Agravo de instrumento improvido.